Tribunal: STJ
Processo: 2109166-98.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2255449 - SP (2022
/0372140-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSÉ ROSA DOS REIS
AGRAVANTE
: JOSÉ ROSA DOS REIS JÚNIOR
ADVOGADOS
: RUBENS LOBATO PINHEIRO NETO - SP324219
ANA LUIZA MARCONDES MACHADO SANTOS DE PAULA -
SP384706
AGRAVADO
: JOSÉ APARECIDO GAINO
ADVOGADO
: FABIANO RICHARD CONSTANTE DOMINGOS - SP274051
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
AUTORAL. EFEITOS EXTENSIVOS. CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO
POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
OU
EXTRA
. RECURSO ESPECIAL FUNDADO EM DISSÍDIO
ULTRA PETITA
JURISPRUDENCIAL.
REQUISITOS
FORMAIS.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO ANALÍTICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284/STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial que visava a reforma de acórdão que, na
fase de cumprimento de sentença de ação de manutenção de posse
julgada improcedente, manteve decisão de extensão, determinando a
desocupação de áreas (residência e área de lavoura) que não estavam
listadas expressamente no pedido inicial, com base na aplicação do
caráter dúplice inerente à ação possessória.
2. Não se verifica o julgamento
ou
quando o Poder
extra
ultra petita
Judiciário, em ação possessória, interpreta o pedido de forma lógico-
sistemática e, com base no caráter dúplice (art. 556 do CPC), estende a
Documento eletrônico VDA52212966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 32c5e1be-f166-4094-9a8d-056ba5966153

proteção possessória em favor do réu sobre a integralidade da área cuja
posse era controvertida, incluindo porções que formam um conjunto
fático e funcionalmente indivisível.
3. A interposição de recurso especial com fundamento na alínea
do
c
permissivo constitucional exige, sob pena de inviabilidade, a expressa
indicação do dispositivo de lei federal considerado violado, que teria
recebido interpretação divergente, e, cumulativamente, a realização do
indispensável cotejo analítico entre o acórdão
e os paradigmas,
a quo
falha que atrai a incidência, por analogia, do óbice da Súmula no 284 do
Supremo Tribunal Federal, por deficiência na fundamentação.
4. O agravo interno que se limita a reiterar argumentos já detidamente
analisados e refutados por decisão monocrática devidamente
fundamentada, sem introduzir elementos novos capazes de infirmar a
conclusão jurídica adotada, deve ter seu provimento negado.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52212966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 32c5e1be-f166-4094-9a8d-056ba5966153

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2255449 - SP (2022
/0372140-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSÉ ROSA DOS REIS
AGRAVANTE
: JOSÉ ROSA DOS REIS JÚNIOR
ADVOGADOS
: RUBENS LOBATO PINHEIRO NETO - SP324219

ANA LUIZA MARCONDES MACHADO SANTOS DE PAULA -
SP384706
AGRAVADO
: JOSÉ APARECIDO GAINO
ADVOGADO
: FABIANO RICHARD CONSTANTE DOMINGOS - SP274051
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
AUTORAL. EFEITOS EXTENSIVOS. CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO
POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
OU
EXTRA
. RECURSO ESPECIAL FUNDADO EM DISSÍDIO
ULTRA PETITA
JURISPRUDENCIAL.
REQUISITOS
FORMAIS.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO ANALÍTICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284/STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial que visava a reforma de acórdão que, na
fase de cumprimento de sentença de ação de manutenção de posse
julgada improcedente, manteve decisão de extensão, determinando a
desocupação de áreas (residência e área de lavoura) que não estavam
listadas expressamente no pedido inicial, com base na aplicação do
caráter dúplice inerente à ação possessória.
2. Não se verifica o julgamento
ou
quando o Poder
extra
ultra petita
Judiciário, em ação possessória, interpreta o pedido de forma lógico-
sistemática e, com base no caráter dúplice (art. 556 do CPC), estende a
proteção possessória em favor do réu sobre a integralidade da área cuja
posse era controvertida, incluindo porções que formam um conjunto
fático e funcionalmente indivisível.
Documento eletrônico VDA51960976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:11
Código de Controle do Documento: 8f10027e-0522-4a68-aa12-42057d275e9e

3. A interposição de recurso especial com fundamento na alínea
do
c
permissivo constitucional exige, sob pena de inviabilidade, a expressa
indicação do dispositivo de lei federal considerado violado, que teria
recebido interpretação divergente, e, cumulativamente, a realização do
indispensável cotejo analítico entre o acórdão
e os paradigmas,
a quo
falha que atrai a incidência, por analogia, do óbice da Súmula no 284 do
Supremo Tribunal Federal, por deficiência na fundamentação.
4. O agravo interno que se limita a reiterar argumentos já detidamente
analisados e refutados por decisão monocrática devidamente
fundamentada, sem introduzir elementos novos capazes de infirmar a
conclusão jurídica adotada, deve ter seu provimento negado.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ ROSA DOS REIS e JOSÉ
ROSA DOS REIS JÚNIOR (JOSÉ ROSA e outro) contra decisão monocrática de minha
relatoria que conheceu do agravo para, em parte, conhecer do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento. A decisão monocrática atacada ficou proferida com a
seguinte ementa (e-STJ, fl. 430):
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DECISÃO
EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PLEITO. CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO
POSSESSÓRIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284 DO STF.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Os​ embargos de declaração subsequentemente opostos por JOSÉ ROSA e
outro foram rejeitados (e-STJ, fls. 453-461).
Nas razões deste agravo interno, JOSÉ ROSA e outro sustentam, em síntese,
o desacerto da decisão monocrática, promovendo a reiteração dos argumentos
anteriormente expendidos no recurso especial. Os agravantes alegam que: primeiro, a
decisão singular errou ao afastar a tese de julgamento
e
, pois o Tribunal
extra
ultra petita
de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) teria ampliado indevidamente o objeto da lide
– que versava exclusivamente sobre a posse do denominado "terreirão de café" – ao
determinar a desocupação de áreas que não faziam parte do pedido inicial,
especificamente a casa de moradia e a área de lavoura, violando os comandos dos arts.
322, 324 e 492 do Código de Processo Civil (CPC); segundo, que o caráter dúplice da
Documento eletrônico VDA51960976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:11
Código de Controle do Documento: 8f10027e-0522-4a68-aa12-42057d275e9e

ação possessória, positivado no
do Código de Processo Civil, não autorizaria tal
art. 556
ampliação, devendo a proteção possessória em favor do réu limitar-se estritamente à
área específica objeto da ação, e não se estender a outras áreas da fazenda; e, terceiro,
que a decisão monocrática incidiu em omissão e equívoco ao aplicar o óbice da Súmula
no 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), visto que o dispositivo legal sobre o qual
recaía a divergência jurisprudencial, qual seja, o
do Código de Processo Civil,
art. 556
teria sido devidamente indicado nas razões do apelo nobre.
Adicionalmente, salientam os agravantes que o próprio JOSÉ APARECIDO
GAINO (JOSÉ GAINO), em outra demanda judicial, teria confessado que o objeto da
ação originária não abrangia a casa de morada, fato este que, segundo eles, reforçaria a
tese de reconhecimento de julgamento fora dos limites do pedido. Ao final, JOSÉ ROSA
e outro requerem a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do presente
recurso pelo Órgão Colegiado.
JOSÉ GAINO apresentou contraminuta, pleiteando a manutenção integral da
decisão monocrática agravada, rechaçando peremptoriamente a ocorrência de
julgamento
e defendendo a correta aplicação do caráter dúplice das ações
extra petita
possessórias. Sustentou, ainda, o caráter manifestamente protelatório do recurso
interposto, requerendo, por conseguinte, a aplicação da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 490-495).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhimento.
As​ razões recursais apresentadas por JOSÉ ROSA e outro não introduzem
fundamentos jurídicos novos, nem possuem a capacidade de infirmar a solidez e a
correção da decisão monocrática agravada. Os agravantes se limitam, essencialmente, a
reiterar os mesmos argumentos já exaustivamente expostos no recurso especial e nos
embargos de declaração, os quais foram devidamente analisados e motivadamente
refutados na decisão que se busca reformar.
A origem fática do presente caso remonta à ação de manutenção de posse
proposta por JOSÉ ROSA e outro em face de JOSÉ GAINO, tendo por objeto inicial a
área de um "terreirão de café" e suas dependências localizadas na Fazenda Santa
Amélia. O Juízo de primeira instância prolatou sentença de improcedência do pedido,
decisão esta integralmente mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Na​ subsequente fase de cumprimento provisório de sentença, JOSÉ GAINO
postulou a desocupação da área em litígio. Embora JOSÉ ROSA e outro tenham
informado a desocupação voluntária da área do terreirão, JOSÉ GAINO requereu a
Documento eletrônico VDA51960976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:11
Código de Controle do Documento: 8f10027e-0522-4a68-aa12-42057d275e9e

extensão da ordem expropriatória para abranger a casa de moradia e a área de lavoura,
também ocupadas pelos autores na mesma fazenda, o que foi deferido pelo juízo da
execução.
Inconformados, JOSÉ ROSA e outro interpuseram agravo de instrumento,
argumentando que a ordem de desocupação extrapolava os limites objetivos da ação
possessória. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
assentando o entendimento de que o caráter dúplice inerente à ação possessória,
somado à improcedência do pedido inicial, tornava ilegítima a posse dos autores sobre
qualquer porção da fazenda, especialmente considerando que a ocupação era percebida
como um todo faticamente e funcionalmente indivisível.
Em​ seguida, JOSÉ ROSA e outro interpuseram recurso especial, suscitando
violação de lei federal e demonstrando dissídio jurisprudencial.
A decisão monocrática ora agravada conheceu do agravo para, na parte
conhecida do recurso especial, negar-lhe provimento, mantendo hígido o acórdão
proferido pela Corte paulista.
(1) Da inexistência de julgamento
ou
e a aplicação do caráter
extra
ultra petita
dúplice da ação possessória
JOSÉ ROSA e outro insistem na tese de que o acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, ao confirmar a ordem de desocupação que incluiu a casa de
moradia e a lavoura, teria configurado um julgamento
, sob o argumento de
extra petita
que o objeto da ação de manutenção de posse circunscrevia-se estritamente à área do
"terreirão de café". Argumentam, ainda, que o caráter dúplice da ação possessória não
poderia servir como base para a ampliação do objeto do litígio originário.
Contudo, tal alegação não encontra respaldo no direito posto. Conforme já
explicitado na decisão monocrática recorrida, não se vislumbra na espécie a alegada
violação dos arts. 322, 324 e 492 do Código de Processo Civil. A sólida e pacífica
jurisprudência desta Corte Superior estabelece, de modo assente, que não se configura o
julgamento
ou
quando o julgador, valendo-se dos princípios da
extra
ultra petita
instrumentalidade e da razoabilidade, procede a uma interpretação lógico-sistemática do
pedido e da causa de pedir. Tal interpretação autoriza a extração de um pleito que,
embora não formulado de maneira expressa na peça inicial, está inequivocamente
contido de forma implícita na pretensão deduzida em juízo.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA
SÚMULA N. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA51960976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:11
Código de Controle do Documento: 8f10027e-0522-4a68-aa12-42057d275e9e

DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER
DE INFORMAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. INCIDÊNCIA DA
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA N. 83/STJ.
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os
pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não
há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC.
2. Não há julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão
julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática
dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial,
Na espécie, o Tribunal a quo
respeitando o princípio da congruência.
declarou abusiva a cobrança da comissão de permanência, acolhendo
pedido expresso da parte autora (AgInt no
relator
REsp n. 1.329.383/RS,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
17/10/2022,
.
21/10/2022)
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a cobrança de
capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária a
informação acerca da taxa de juros diária a ser aplicada, ainda que haja
expressa previsão quanto à periodicidade no contrato, porquanto a mera
informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva
taxa, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a
evolução da dívida e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as
taxas efetivas mensal e anual, situação que configura descumprimento
do dever de informação, nos termos da norma do
do CDC.
art. 46
Incidência da Súmula n. 83/STJ.
4. Modificar o entendimento do tribunal local sobre a existência da
periodicidade e da taxa diária no contrato, demandaria a reavaliação do
contexto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via do
recurso especial, em face das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada
descaracteriza a mora. Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.673.180/CE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

5/5/2025,
8/5/2025 – sem destaque
no original)

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INCORPORAÇÃO DE VERBA
REMUNERATÓRIA RECONHECIDA PELA JUSTÇA TRABALHISTA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
SUPERAÇÃO.
DO CPC. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO
ART. 1.025
OCORRÊNCIA. RESERVAS MATEMÁTICAS. RESTABELECIMENTO.
DETERMINAÇÃO EXPRESSA.
1. Por força do disposto no
do Código de Processo Civil, o
art. 1.025
ponto a respeito do qual possa ter persistido omissão poderá ser
examinado no âmbito desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA51960976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:11
Código de Controle do Documento: 8f10027e-0522-4a68-aa12-42057d275e9e

2. O pedido formulado pela parte deve ser examinado a partir de
uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se
esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta.
3. Tendo a controvérsia sido decidida nos limites delineados pelas
partes, e respeitados os pedidos formulados na petição inicial, não há
espaço para falar em julgamento extra petita ou em ofensa ao princípio
da adstrição.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a inclusão dos
reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça laboral desde
que haja a recomposição prévia e integral da reserva matemática, a ser
apurada em cálculo atuarial, na fase de liquidação de sentença, ocasião
em que também será verificada a possibilidade de compensação de
valores.
5. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.856.992/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

24/2/2025,
5/3/2025 – sem
destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PENSÃO
VITALÍCIA.
JULGAMENTO
ALÉM
DO
PEDIDO.
INEXISTÊNCIA. DANOS. CULPA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE
EXPRESSA INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI VIOLADO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não há julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão
julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática
dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial,
. Na espécie, o Tribunal a quo
respeitando o princípio da congruência
declarou abusiva a cobrança da comissão de permanência, acolhendo
pedido expresso da parte autora (AgInt no
relator
REsp n. 1.329.383/RS,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
17/10/2022,
)
21/10/2022.
2. A jurisprudência desta Corte segue no sentido de que a ausência de
expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento
do recurso, uma vez que não basta a mera menção a dispositivos legais
ou a narrativa acerca da legislação federal.
Incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 2.520.876/RJ,
julgado em
DJe de

23/9/2024,
25/9/2024 – sem destaque no original)

Na​ análise do contexto fático subjacente, o qual é soberanamente examinado
pelas instâncias ordinárias, a controvérsia possessória, apesar de nominalmente restrita
ao "terreirão de café", envolvia, em sua verdadeira essência, a aferição da legitimidade
da permanência e da posse de JOSÉ ROSA e outro na integralidade da Fazenda Santa
Documento eletrônico VDA51960976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:11
Código de Controle do Documento: 8f10027e-0522-4a68-aa12-42057d275e9e

Amélia, sobretudo após a ruptura ou o término da relação de trabalho que, em momento
anterior, justificava a sua presença e ocupação no local.
As​ instâncias de origem concluíram, com base no conjunto fático-probatório,
que as áreas do terreirão, da casa de moradia e da lavoura constituíam um "conjunto
uno", intrinsecamente ligadas e funcionalmente interligadas no âmbito da relação jurídica
estabelecida entre as partes. Sob este prisma, uma vez julgada improcedente a
pretensão formulada por JOSÉ ROSA e outro, qual seja, obter a proteção possessória, a
consequência legal imediata, em virtude da eficácia mandamental e do caráter dúplice
das ações possessórias (previsto no
do CPC), é o reconhecimento da proteção
art. 556
da posse em favor de JOSÉ GAINO sobre a integralidade das áreas envolvidas na
disputa. Este reconhecimento e a consequente ordem de desocupação sobre áreas
funcionalmente ligadas não configuram, em absoluto, uma decisão que extrapola os
limites da lide, mas sim a aplicação direta da norma legal que rege a matéria. A decisão
do Tribunal local, portanto, não concedeu objeto diverso daquele posto em juízo, mas sim
aplicou a consequência jurídica prevista para o desfecho de improcedência do pleito
possessório, restabelecendo o
em favor daquele cuja posse foi
status quo ante
reconhecida como legítima no embate processual.
Melhora sorte não assiste a JOSÉ ROSA e outro no tocante a alegação de
que JOSÉ GAINO teria supostamente confessado, em outra ação judicial, limites mais
restritos da lide. Conforme foi corretamente pontuado pelo Tribunal paulista, e
devidamente ratificado na decisão agravada, a referida ação autônoma movida por JOSÉ
GAINO foi extinta por manifesta falta de interesse de agir. A extinção ocorreu justamente
porque se reconheceu que a proteção possessória pretendida por ele já estava
plenamente assegurada pelos efeitos do caráter dúplice da ação originária, que lhe havia
sido favorável. Logo, este fato processual não enfraquece, mas, pelo contrário, corrobora
a conclusão de que a controvérsia possessória foi resolvida nos limites jurídicos amplos
impostos à espécie possessória.
(2) Da correta aplicação da Súmula no 284 do STF e a deficiência na
demonstração do dissídio jurisprudencial
No​ que concerne à interposição do recurso especial baseada na alínea
do
c
permissivo constitucional, a decisão monocrática de primeiro grau aplicou, por analogia,
o óbice imposto pela Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, em razão da ausência
de indicação precisa do dispositivo de lei federal que teria recebido interpretação
divergente e da falta de cotejo analítico adequado. JOSÉ ROSA e outro discordam de tal
aplicação, afirmando que o
do Código de Processo Civil foi o dispositivo legal
art. 556
que serviu de eixo para a divergência suscitada.
A irresignação de JOSÉ ROSA e outro, contudo, carece de fundamento. É
imperativo que se reitere que a simples menção genérica a um dispositivo legal nas
Documento eletrônico VDA51960976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:11
Código de Controle do Documento: 8f10027e-0522-4a68-aa12-42057d275e9e

razões recursais não se revela suficiente para preencher os rigorosos requisitos exigidos
para a correta demonstração do dissídio jurisprudencial. A admissibilidade do recurso
especial, quando fundamentado na alínea
do
III, da Constituição Federal,
c
art. 105,
requer o cumprimento de requisitos formais específicos e insuperáveis.
Entre tais requisitos, destaca-se a necessidade de transcrição integral dos
trechos dos acórdãos confrontados que configurem o dissídio interpretativo, e, ainda
mais crucialmente, a realização do cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
paradigmas. O cotejo analítico deve, obrigatoriamente, evidenciar a similitude das bases
fáticas dos casos julgados e, concomitantemente, a divergência de teses jurídicas na
interpretação da lei federal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE
FÁTICA. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de valores
pagos.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1022
declaração.
3. O dissídio jurinegosprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
4. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação
expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação
divergente.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.208.354/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025)

No​ caso concreto, a decisão monocrática foi precisa ao apontar a deficiência
formal, uma vez que o recurso especial não realizou tal demonstração de maneira
analítica e precisa, ou seja, não se expôs de que forma o Tribunal recorrido teria
conferido ao
do Código de Processo Civil uma interpretação materialmente
art. 556
distinta daquela adotada por outros julgados desta Corte Superior. A ausência desse
indispensável confronto analítico impede, de maneira absoluta, a verificação da efetiva
divergência interpretativa, tornando inviável o conhecimento do recurso pela referida
alínea. Por consequência, a manutenção do óbice sumular aplicado por analogia, o qual
visa coibir a fundamentação recursal deficiente, é medida de rigor técnico-processual,
não havendo que se falar em omissão ou equívoco no julgado ora agravado.
Documento eletrônico VDA51960976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:11
Código de Controle do Documento: 8f10027e-0522-4a68-aa12-42057d275e9e

Conclui-se, assim, que o presente agravo interno não logrou apresentar
argumentos sólidos e capazes de modificar a conclusão alcançada pela decisão
monocrática, que se harmoniza integralmente com a legislação de regência e com o
entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça. A pretensão de JOSÉ
ROSA e outro configura mero inconformismo com o resultado que lhes foi desfavorável, o
que, por si só, não autoriza a reforma do julgado.
Ante o exposto,
ao agravo interno, mantendo
NEGO PROVIMENTO
integralmente a decisão monocrática combatida.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51960976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:11
Código de Controle do Documento: 8f10027e-0522-4a68-aa12-42057d275e9e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.255.449 / SP
Número Registro: 2022/0372140-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012751020208260575
0001275102020826057510011128120188260575
00012751020208260575100111281201882605758582018 10011128120188260575 12751020208260575
1275102020826057510011128120188260575
12751020208260575100111281201882605758582018
20210000614616 21091669820218260000 8582018
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ ROSA DOS REIS
AGRAVANTE : JOSÉ ROSA DOS REIS JÚNIOR
ADVOGADOS : RUBENS LOBATO PINHEIRO NETO - SP324219
ANA LUIZA MARCONDES MACHADO SANTOS DE PAULA - SP384706
AGRAVADO
: JOSÉ APARECIDO GAINO
ADVOGADO
: FABIANO RICHARD CONSTANTE DOMINGOS - SP274051
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSÉ ROSA DOS REIS
AGRAVANTE : JOSÉ ROSA DOS REIS JÚNIOR
ADVOGADOS : RUBENS LOBATO PINHEIRO NETO - SP324219
Documento eletrônico VDA52208840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:50:09
Código de Controle do Documento: d94841cc-0000-4b0f-be67-94aac1b40854

ANA LUIZA MARCONDES MACHADO SANTOS DE PAULA - SP384706
AGRAVADO
: JOSÉ APARECIDO GAINO
ADVOGADO
: FABIANO RICHARD CONSTANTE DOMINGOS - SP274051
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:50:09
Código de Controle do Documento: d94841cc-0000-4b0f-be67-94aac1b40854